Tribunal: TJSP
Processo: 1002402-81.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos à execução. Indeferida a gratuidade da justiça. Determinado o recolhimento das custas iniciais. Inércia. Extinção sem resolução do mérito. Apelação. Inteligência do artigo 485, III e § 1o. Ausência de intimação pessoal. Inteligência dos artigos 4o, 5o, 6o e 9o do CPC. Direito de a parte obter solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa. Extinção sem resolução de mérito

Ementa:
Embargos à execução. Indeferida a gratuidade da justiça. Determinado o recolhimento das custas iniciais. Inércia. Extinção sem resolução do mérito. Apelação. Inteligência do artigo 485, III e § 1o. Ausência de intimação pessoal. Inteligência dos artigos 4o, 5o, 6o e 9o do CPC. Direito de a parte obter solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa. Extinção sem resolução de mérito que implica formalismo excessivo. Parte que deveria ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. Princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. Doutrina. Decisão anulada. Recurso provido.